Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012355-81.2019.8.11.0000
RECORRENTES: JOREZ FOELLMER RAMBO E OUTRA
RECORRIDO: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35987990) interposto por JOREZ FOELLMER RAMBO e GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 17643961):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – EMBARGOS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §1o DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos quando forem relevantes os fundamentos, o prosseguimento da Ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, quando a Execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, §1o, CPC). Ausentes os requisitos acima, deve ser reformada a decisão agravada que deferiu a suspensividade.” (AI 1012355-81.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 19219477 e 26937982 opostos contra o aresto foram rejeitados (Ids. 25674984 e 32657983, respectivamente).
Alegam violação aos arts. 7o, 8o, 489 §1°, II, IV, V, 919, 1.017, §5°, 1.019, I, e 1.022, II, todos do CPC, ao argumento omissão no enfrentamento das matérias objeto do recurso e na análise dos principais documentos para elucidação da lide, que demonstram a necessidade de manter o efeito suspensivo concedido pelo Juízo singular aos embargos à execução.
Recurso tempestivo (Id. 36343975).
Contrarrazões – Id. 43412956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 489 §1°, II, IV, V e 1.022, II, todos do CPC. Não ocorrência.
Os Recorrentes defendem a ofensa aos arts. 489 §1°, II, IV, V e 1.022, II, todos do CPC, suscitando omissão no enfrentamento das matérias objeto do recurso e na análise dos principais documentos para elucidação da lide.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, que indicou os motivos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada no julgamento quanto ao afastamento da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Consta dos autos que os agravados, por meio da CPR n. 2016-01-058-1- 111-182, com vencimento em 30-8-2016, se comprometeram a entregar 6.908.686 (seis milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e seis) quilos de milho em grãos, equivalentes a 115.145 sacas de 60 quilos cada, oferecidos em penhor cedular em primeiro grau e sem concorrência de terceiros, em favor da agravante, Cédula emitida em 22-12-2015 e devidamente registrada no Cartório competente em 30-12-2015 (Id 11888999).
O Contrato de Compra e Venda de Milho n. 2015-01-058-572-1 foi elaborado em 2-7-2015, registrado em 29-7-2015, e refere-se à aquisição, pela agravante, de 600.000 quilos de milho em grãos, ou seja, 10.000 sacas de 60 quilos cada uma, da safra 2016/2016, por R$160.000,00, a serem pagos em 30-8-2016.
Sob a justificativa de descumprimento de ambos os instrumentos, a agravante ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa c/c tutela de urgência incidental e esclareceu que da quantidade devida os agravados entregaram apenas 1.839.773 quilos, sendo 1.747.655 quilos de milho atinentes à CPR, remanescendo saldo devedor de 5.161.031 quilos, que, acrescidos da multa moratória, perfazem 5.677.134,1 quilos; e 92.118 quilos concernentes ao contrato, restando 507.882 quilos, que, somados à multa, totalizam saldo devedor de 558.670,2 quilos de milho, e o saldo devedor é de 6.235.804,3 quilos (11891451).
Nos Embargos que opuseram, os agravados disseram que, devido “as severas intempéries e a baixa produtividade do milho”, só entregaram a quantidade apontada pela agravante; que fizeram um “pré-pedido” para aquisição de insumos para a safra vindoura que custaria mais ou menos 86.379,86 sacas de soja; posteriormente, “em razão de dificuldades financeiras decorrentes das safras frustradas”, reduziram a área de plantio, modificando o “pré-pedido” e o custo para 60.635 sacas de soja; que adquiriram insumos e defensivos por R$3.156.470,58 e, em virtude da mora, foram obrigados a emitir nova CPR “contemplando o prépedido anterior” mas em valor bem superior, e que aí residiria o fato afirmado pelos embargantes/agravados, de que compraram insumos e defensivos mas retiraram quantidade bem inferior, cuja diferença seria abatida na de milho.
Com amparo em possível excesso de execução, requereram e obtiveram a suspensão dos Embargos à Execução, e ofereceram em garantia da dívida o imóvel objeto da matrícula n. 5.255, do 1o RGI de Vila Rica (Id 11891453).
(...)
Embora ratifiquem as afirmações constantes da inicial dos Embargos, na contraminuta que apresentaram os embargantes/agravados não anexaram um único documento que demonstrasse ao menos em cognição sumária que existiu o aduzido “pré-pedido” ou qualquer outra composição sobre o débito executado, de maneira que, a princípio, não se vislumbraria a presença dos critérios autorizadores da suspensividade dos Embargos, especialmente a considerável probabilidade de julgamento favorável aos embargantes.
Da mesma forma, a probabilidade de o prosseguimento da Execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, e sim a simples possibilidade de desapropriação judicial dos bens dos devedores que, conforme entendimento doutrinário colacionado, não legitima a suspensão.
Tampouco o imóvel dado como garantia autoriza o deferimento do efeito suspensivo.
Isso porque, consta da matrícula a existência de vários ônus hipotecários em primeiro, segundo e terceiro graus ao Banco do Brasil S/A, vencidos em 2007, e não há menção a que tenham sido quitados até o presente momento.
Desse modo, não está presente nenhuma das condições exigidas em lei para a suspensão da Execução, que, conforme legislação de regência, devem ser cumulativas.” (Id. 17643957, p. 2/4)
Do mesmo modo, a celeuma foi objeto de pronunciamento expresso nos dois Embargos de Declaração opostos, senão vejamos:
“No acórdão impugnado ficou claramente consignado que os embargantes emitiram CPR se comprometendo a entregar 6.908.686 (seis milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e seis) quilos de milho em grãos, equivalentes a 115.145 sacas de 60 quilos cada, oferecidos em penhor cedular em primeiro grau e sem concorrência de terceiros, em favor da embargada, consoante Cédula emitida em 22-12-2015 e devidamente registrada no Cartório competente em 30-12-2015 (Id 11888999).
Foi assinalado também que, além da CPR, celebraram Contrato de Compra e Venda de Milho, tendo por objeto 600.000 quilos do produto em grãos, com vencimento para 30-8-2016; que a embargada ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa c/c tutela de urgência, havendo entrega parcial de apenas 1.839.773 quilos, sendo 1.747.655 quilos de milho atinentes à CPR, remanescendo saldo devedor de 6.235.804,3 quilos, acrescidos das multas de ambas as avenças (CPR e Contrato) (11891451).
Foi ressaltado ainda que, nos Embargos que manejaram, os ora embargantes aquiesceram com a alegação da embargada em relação à quantidade de grãos entregue e argumentaram que fizeram um “pré-pedido” para aquisição de insumos para a safra seguinte, que custaria mais ou menos 86.379,86 sacas de soja, mas que reduziram a área de plantio, modificando o “pré-pedido” e o custo para 60.635 sacas de soja; que adquiriram insumos e defensivos por R$3.156.470,58 e, em virtude da mora, foram obrigados a emitir nova CPR “ contemplando o pré-pedido anterior” mas em valor bem superior, e que aí residiria o fato afirmado pelos embargantes/agravados, de que compraram insumos e defensivos mas retiraram quantidade bem inferior, cuja diferença seria abatida na de milho. Ampararam a pretensão em possível excesso de execução, requereram e obtiveram a suspensão dos Embargos à Execução, e ofereceram em garantia da dívida o imóvel objeto da matrícula n. 5.255, do 1o RGI de Vila Rica (Id 11891453).
Após reportar-se às imposições para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, elencadas no §1o do art. 919 do CPC, e colacionar entendimento doutrinário a esse respeito, o acórdão assinalou que na contraminuta os embargantes não produziram documentos que demonstrassem o preenchimento dos requisitos autorizadores, especialmente a considerável probabilidade de julgamento favorável a eles.
Da mesma forma, não evidenciaram a plausibilidade de o prosseguimento da Execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, e sim a simples possibilidade de desapropriação judicial dos bens dos devedores que, conforme a doutrina citada, não legitima a suspensão.
E ainda, que o imóvel dado como garantia não permite o deferimento do efeito suspensivo, porquanto consta da matrícula a existência de vários ônus hipotecários em primeiro, segundo e terceiro graus ao Banco do Brasil S/A, vencidos em 2007, e não há menção a que tenham sido quitados até o presente momento. A conclusão foi pela ausência das condições exigidas em lei para a suspensão da Execução, que, conforme legislação de regência, devem ser cumulativas. (Id. 25674982)
(...)
Quando rejeitar os primeiros Embargos de Declaração, foi destacado no acórdão estar claramente consignada no decisum que proveu o Agravo a emissão de CPR em que se comprometeram a entregar 6.908.686 quilos de milho em grãos para a embargada, e que também celebraram Contrato de Compra e Venda de 600.000 quilos de milho. Além disso, que, ante o descumprimento, a embargada ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa c/c tutela de urgência e conseguiu localizar só 1.839.773 quilos, remanescendo saldo devedor de 6.235.804,3 quilos, acrescidos das multas de ambos os instrumentos.
Foi assinalado ainda que nos Embargos à Execução que opuseram os embargantes concordaram com os termos da inicial da Execução no que tange à quantidade de quilos devida e com aquela efetivamente entregue.
No entanto, apresentaram fatos relacionados a uma suposta composição para a safra seguinte, mas reduziram a área de plantio, de maneira que adquiriram insumos que não foram retirados integralmente, cuja diferença seria abatida na dívida executada, aí residindo o excesso de execução arguido nos Embargos à Execução.
Diante desse quadro fático, o entendimento registrado no acórdão foi pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da suspensividade dos Embargos à Execução, elencados no §1o do art. 919 do CPC, principalmente a probabilidade do direito alegado.
Além disso, constou a não comprovação da possibilidade de perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, assim como a presença de ônus hipotecário sobre o imóvel oferecido em garantia.
Essas condições devem estar presentes cumulativamente, de modo que a ausência de uma delas já impõe o indeferimento do pedido de suspensão.
Portanto, mesmo que as hipotecas tivessem sido averbadas em apenas uma das matrículas ou oferecidas em benefício da própria embargada, o que nem sequer foi objeto de análise pelo decisum agravado, ainda assim persiste a não comprovação da plausibilidade do direito buscado.” (Id. 32657984, p. 1)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação arts. 489, §1°, II, IV, V e 1.022 II, todos do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 7o, 8o, 919, 1.017, §5° e 1.019, I, todos do CPC, fundada na tese de que não foram analisados os principais documentos para elucidação da lide, os quais demonstram os requisitos e a necessidade de manutenção do efeito suspensivo concedido pelo Juízo a quo aos embargos à execução opostos pelos Recorrentes, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotar fundamentação contrária à pretensão da recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgRg no AREsp n. 535.761/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016). 2. Segundo entendimento assente na jurisprudência do STJ, "não há contradição em afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado" (AgInt no REsp n. 1.665.396/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 5. A incidência da Súmula n. 7/STJ também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, consoante a orientação desta Corte. 6. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula n. 83/STJ como óbice ao recurso interposto com fundamento em ambas as alíneas do permissivo constitucional. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1550527/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido julga de modo claro, coerente e fundamentado a controvérsia, mesmo quando não faz referência expressa a todos os argumentos e artigos indicados nas razões do recurso. 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 739-A do CPC/73 (art. 919, § 1o, do NCPC). 2.1 O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1068492/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v